Tribunal: STJ
Processo: 0016893-45.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234324 - PR(2025/0359031-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A J DA S
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTOS
DE
ORDEM
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

SÚMULA N. 126/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A conclusão da Corte de origem se arrimou em fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais. A parte ora agravante, a despeito da
interposição do recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal
Federal, o que lhe era devido, haja vista a necessidade inarredável de se
desconstituir o fundamento constitucional que dá suporte à conclusão do
Tribunal
não manejou o competente agravo interno da decisão que
a quo,
negou seguimento ao recurso extraordinário, o que atrai a incidência do
verbete 126 da Súmula do STF, por analogia.
2 Na linha dos precedentes desta Corte,
, "
mutatis mutandis
havendo
questão constitucional autônoma a autorizar a interposição de recurso
extraordinário, deve ser interposto agravo contra a decisão que inadmitiu o
apelo extremo. Transitando em julgado o fundamento constitucional da
controvérsia, aplica-se a Súmula n. 126 do STJ" (AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.365.508/RS,
em
DJe de
.
5/8/2014,
19/8/2014)
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54713924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ab2ff6e4-ed93-43ec-ba00-dc3d050a5785

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ab2ff6e4-ed93-43ec-ba00-dc3d050a5785

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234324 - PR(2025/0359031-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A J DA S
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTOS
DE
ORDEM
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

SÚMULA N. 126/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A conclusão da Corte de origem se arrimou em fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais. A parte ora agravante, a despeito da
interposição do recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal
Federal, o que lhe era devido, haja vista a necessidade inarredável de se
desconstituir o fundamento constitucional que dá suporte à conclusão do
Tribunal
não manejou o competente agravo interno da decisão que
a quo,
negou seguimento ao recurso extraordinário, o que atrai a incidência do
verbete 126 da Súmula do STF, por analogia.
2 Na linha dos precedentes desta Corte,
, "
mutatis mutandis
havendo
questão constitucional autônoma a autorizar a interposição de recurso
extraordinário, deve ser interposto agravo contra a decisão que inadmitiu o
apelo extremo. Transitando em julgado o fundamento constitucional da
controvérsia, aplica-se a Súmula n. 126 do STJ" (AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.365.508/RS,
em
DJe de
.
5/8/2014,
19/8/2014)
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ contra decisão na qual não conheci do recurso especial aviado.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls.
):
535/537
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

Na origem, LEONARDO MAZEPA BUCHAMANN, patrono de [...],
apresentou Questão de Ordem com pedido liminar perante o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, referente ao Procedimento Investigatório
Criminal no 0052929-23.2022.8.16.000, instaurado em
Relata
05/07/2021.
que o representado está sendo diretamente investigado pela suposta prática
de crime contra a Administração Pública e o feito tramita perante a Corte
Estadual, em sigilo absoluto. Por essa razão obteve apenas cópias parciais,
em 27.04.2023. Menciona questão de fatos praticados pelo investigado no
exercício e em razão do mandado eletivo de Deputado Estadual. Sustenta
que o processamento e julgamento de eventual delito é de competência do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a quem compete proceder com a
integral supervisão da investigação, o que não ocorreu. Argumenta que
existe mácula procedimental de natureza absoluta, apta a infirmar a validade
jurídica do referido procedimento investigatório, devendo, tal nulidade, ser
devidamente
sanada.
Requereu,
liminarmente,
a
suspensão
do
Procedimento Investigatório Criminal até o julgamento final da presente
Questão de Ordem. No mérito, considerando que o Processo Investigatório
Criminal foi instaurado em 05.07.2021, chegou ao conhecimento do Tribunal
de Justiça do Paraná somente em 18.04.2022, quando da distribuição da
medida cautelar de no 0021698-75.2022.8.16.0000, entende terem sido
violados o artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, os artigos 69, inciso
VII e 84, ambos do Código de Processo Penal, e os artigos 57, §4o e 101,
inciso VII, “a”, da Constituição do Estado do Paraná, ante a usurpação de
competência da Corte Estadual. Assim, pugnou pela declaração da nulidade
absoluta do referido PIC, desde o seu início, e de todas as provas dele
derivadas. (e-STJ fls.
).
39/61
2. Concedida a liminar (e-STJ fls.
), o Tribunal a quo julgou procedente
63/65
a Questão de Ordem, por maioria de votos, e extinguiu o Agravo Interno
interposto pelo Ministério Público Estadual (e-STJ fls.
), sem
160/190
julgamento do mérito, conforme ementa a seguir transcrita (e–STJ fls.
):
107/137
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL
–
AUTORIDADE
PARLAMENTAR ESTADUAL – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
– PRERROGATIVA DECORRENTE DE NORMAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA PARA ABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES MINISTERIAIS –
INTERPRETAÇÃO UNÂNIME DO STF QUANDO A NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA NORMA EM ÂMBITO ESTADUAL – INTERPRETAÇÃO
CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
1. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – PERDA DO OBJETO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE
LIMINAR, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PRINCIPAL.
2. MÉRITO – ENTENDIMENTO JÁ ADOTADO POR ESTE ÓRGÃO
ESPECIAL (HABEAS CORPUS No 1.697.673-1) – PRECEDENTES DO STF
– IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL, DECORRENTE DA SISTEMÁTICA DA
COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA AO JUDICIÁRIO A RESPEITO DE INVESTIGAÇÕES EM FASE DE
AUTORIDADES – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE INOBSERVA ESSA
EXIGÊNCIA – PERQUIRIÇÕES QUE SÓ APORTARAM NESTE TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

QUANDO DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL –
NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DE INOBSERVÂNCIA DE NORMA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL
–
INTERESSE
PÚBLICO
NA
OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO – EXISTÊNCIA DE EVIDENTE
PREJUÍZO CONCRETO PARA O INVESTIGADO – DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS SEM A SUPERVISÃO JUDICIAL E
DE TODOS OS DEMAIS DELES DECORRENTES.
3. Diante dessa decisão, o Ministério Público Estadual opôs Embargos de
Declaração (e-STJ fls.
), que foram rejeitados (e-STJ fls.
),
211/267
289/295
conforme a seguir ementado:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE POR SUPOSTO
NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DE IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA RETROATIVAMENTE, AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO CONCRETO, AFRONTA AO ISOLAMENTO DOS ATOS
PROCESSUAIS E VEDAÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA.
INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
A apreciação clara e precisa das questões submetidas a julgamento não dá
ensejo ao acolhimento dos embargos declaratórios, especialmente se o
propósito buscado no recurso implica na reapreciação da questão
adequadamente decidida pelo colegiado.
EMBARGOS REJEITADOS.
4. Seguiu-se a interposição de Recurso Especial, com base no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Alegou contrariedade aos arts.
2o, 381, III e IV e 563, todos do CPP,
§§3o e 4o, do CPC e
V
art. 927,
art. 29,
e VI, da
Defende, em suma, a impossibilidade da aplicação
Lei no 8.625/93.
retroativa de entendimento jurisprudencial no caso dos autos, a despeito do
entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7083 e 7447 (necessidade de
supervisão do Tribunal competente de investigações instauradas em face da
autoridade detentora de foro por prerrogativa de função). Entende que esse
entendimento não se aplica no caso dos autos pelos seguintes motivos: i) as
investigações foram instauradas quando o entendimento era pela
“prescindibilidade de tal submissão”; ii) não existia regramento no âmbito do
Tribunal local com tal exigência; iii) o STF determinou a remessa de todas as
investigações instauradas em face de autoridades com foro apenas após o
julgamento da ADI 7447, em
e iv) o procedimento foi submetido
04/12/2023;
ao controle do Tribunal imediatamente após a decisão proferida pela
Suprema Corte.
No mais, repisa os demais argumentos trazidos em sede de Apelação e
Embargos de Declaração e conclui pela ausência de ilicitude na instauração
do PIC em questão, pois fundada em jurisprudência do STF e STJ
dominante à época, além de ser ato processual regido pela teoria do
isolamento dos atos processuais, não devendo ser atingido pela denominada
“nulidade de algibeira”. (e–STJ fls.
). Apresentadas contrarrazões (e-
306/390
STJ fls.
).
394/407
5. O Tribunal a quo (TRF4) admitiu o Recurso Especial (e–STJ fl.
).
408/412
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

6. Remetidos os autos ao STJ, abriu-se vista ao MPF para parecer (e–STJ fl.
534).
7. É o relatório.

Nas razões do presente agravo regimental, repisa o agravante os mesmos
argumentos anteriormente expendidos, aduzindo, ainda, que o "Ministério Público do
Estado do Paraná interpôs, tempestivamente e de forma simultânea, o competente
Recurso Extraordinário em 08 de dezembro de 2024, conforme comprovam a petição
de interposição e as razões recursais acostadas aos autos de origem (mov. 12.1 –
Petição de Recurso Extraordinário e fls.
e-STJ). Portanto, o pressuposto fático
419/498
que sustentou a aplicação do verbete sumular n.o 126 desta Corte Superior — qual
seja, a inércia do recorrente em impugnar o fundamento constitucional — revela-se
inexistente. O Parquet exauriu a via recursal, atacando a matéria constitucional perante
o Pretório Excelso e a matéria infraconstitucional perante este Sodalício, cumprindo
(e-STJ fl. 579).
com rigor o dever de impugnação específica"
Postula, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou, "
sucessivamente, inexistindo retratação, pede-se seja submetido a julgamento, a fim de
que seja revertida a decisão que não conheceu do recurso especial ministerial,
reformando-se os v. acórdãos do TJPR, por violarem os artigos 2o, 381, incisos III e IV,
563, todos do Código de Processo Penal, artigo 927, §§ 3o e 4o, do Código de
Processo Civil e artigo 29, incisos V e VI, da
Requer-se, com isso, o
Lei no 8.625/93.
restabelecimento da validade e prosseguimento do Procedimento Investigatório - PIC
no 0052929-23.2022.8.16.0000, instaurado pela Procuradoria-Geral de Justiça –
(e-STJ fl. 606).
SUBJUR do Ministério Público do Estado do Paraná"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada.
Esses foram os fundamentos utilizados pela Corte local (e-STJ fls.
):
114/131
Inicialmente cabe ressaltar que resta incontroverso que o investigado possui
prerrogativa de foro em razão de ser Deputado Estadual.
Surge, portanto, a questão jurídica atinente a necessidade de que as
investigações criminais contra autoridades que possuam foro por
prerrogativa de função sejam precedidas de autorização judicial. Essa
questão foi recentemente enfrentada, mais uma vez, no referendo da medida
cautelar concedida na ADI no 7447-PA, de relatoria do Min. Alexandre de
Moraes.
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

No julgamento ocorrido na sessão virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 ficou
assentado que é imperiosa a autorização do órgão judicial competente para
que se procedam investigações criminais que envolvam atos de autoridades
com prerrogativas de foro. Tal entendimento decorre de uma interpretação
conforme a Constituição do regimento interno de Tribunais Estaduais e
Constituições Estaduais, calcada na necessidade de que estes diplomas
observem uma simetria em relação a
em relação a matéria de
CF/88
interesse.
[...]
Ou seja, a interpretação fixada pelo STF é de índole constitucional e decorre
da função dos Tribunais de impedir, por exemplo, o uso político dos
instrumentos de persecução. Daí porque a imprescindibilidade da
comunicação das investigações ao órgão jurisdicional competente.
A incidência da tese explanada no julgamento acima citado ao caso dos
autos é clara, uma vez que o investigado ocupa cargo de Deputado
Estadual, possuindo, portanto, a prerrogativa de ser julgado em causas
penais por este Órgão Especial.
No âmbito da competência originária do STF já era pacificado a questão
jurídica quanto a necessidade de autorização da Corte Suprema para
investigação de autoridades com foro por prerrogativa de função naquele
Tribunal, a exemplo de Senadores e Deputados Federais. Conclui-se que,
em decorrência do princípio da simetria, algumas autoridades estaduais
também se submetem a essa jurisdição especial, sendo, portanto,
processadas e julgadas perante o Tribunal local respectivo.
Por seu turno, a Constituição do Estado do Paraná prevê em seu art. 101,
inc. VII, alínea a, que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através
de seus órgãos, processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns e de
responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes de direito e juízes
substitutos, os secretários de Estado, os membros do Ministério Público e os
prefeitos municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e, nos
crimes comuns, o vice-governador do Estado, conforme termos que seguem:
[...]
O mesmo entendimento, quanto a imprescindibilidade da supervisão judicial
desde o início das investigações, foi adotado por este Órgão Especial no HC
no 1.697.673-1.
Portanto, pelo exposto até o momento se tem-se três premissas importantes
para o enfrentamento do pedido de declaração de nulidade do procedimento
efetuado pelo investigado, quais sejam: a) o investigado possui prerrogativa
de foro em razão do cargo de Deputado Estadual, haja vista previsão
expressa no
da CE; b) como consequência dessa competência e em
art. 57
decorrência de uma interpretação conforme da constituição unânime do
STF, por simetria no tratamento da matéria em âmbito estadual com as
normas da
faz-se imprescindível a autorização prévia deste Órgão
CF/88,
Especial para se proceder a investigação de fatos que possam configurar
condutas típicas penais imputadas às autoridades com a citada prerrogativa
de foro e; c) a investigação da hipótese destes autos teve início em
desconformidade com a premissa anterior, ou seja, sem autorização
precedente.
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

Partindo dessas premissas é que se deve analisar a consequência jurídica
do descumprimento da necessidade de se obter a supracitada autorização
prévia.
Especificamente, se o configurado descumprimento enseja mera
irregularidade, nulidade relativa ou absoluta.
Com o fim de evitar o desrespeito aos procedimentos legais postos, há uma
consequência jurídica para a inobservância dessas formas, qual seja: a
possibilidade de invalidação do ato, medida sancionatória atrelada ao
instituto das nulidades. Portanto, nulidade é um vício que impregna um ato
processual, em razão de alguma inobservância da forma prevista em lei.
[...]
Como já se disse em momento anterior neste voto, a interpretação fixada
pelo STF é de índole constitucional e decorre da função dos Tribunais de
impedir, por exemplo, o uso político dos instrumentos de persecução. Isso
evidência a natureza absoluta do vício e, portanto, sua insanabilidade, uma
vez que é, em última análise, a proteção da própria democracia que se visa
garantir.
Conclui-se, assim que as violações normativas em sede de direito
processual penal vão muito além do que mero interesse privado, haja vista
que envolve com a vida e liberdade do investigado. Por isso, revela-se
indispensável a observância do devido processo legal para a garantia efetiva
de justiça no processo penal, resguardadas as especificidades do caso
concreto, para que não haja, em qualquer hipótese, abuso contra a pessoas
específicas.
[...]
Esse entendimento já havia sido suscitado no âmbito do Recurso
Extraordinário no 593.727, a partir de intervenções feitas pelo Min. Marco
Aurélio, quando até se cogitou a edição de uma súmula vinculante sobre a
temática. O que se denota é uma grande preocupação com o papel a ser
exercido pelo Poder Judiciário.
O mesmo ocorreu quando do julgamento do Ag.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO no 1.322.854 GOIÁS, em agosto passado, cuja relatoria
couve ao Min. Ricardo Lewandowski.
[...]
Portanto, o caso dos autos é hipótese nítida de violação do devido processo
legal penal, em decorrência e ofensa a princípios constitucionais de maior
importância relacionados a direitos e garantia fundamentais não só
individuais, mas da própria sociedade, já que as normas que preveem a
necessidade de autorização judicial para investigação de autoridade com
foro decorrente de prerrogativa de função estão ligadas ao equilíbrio
democrático e ao bom funcionamento do Poderes Estatais.
Seguindo esse raciocínio, verifica-se que o caso dos autos atrai a
necessidade de reconhecimento de nulidade absoluta dos atos praticados a
margem da supervisão judicial e de todos os decorrentes, uma vez que o
prejuízo transcende a esfera individual do investigado, atingindo a harmonia
da república.
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

Soma-se a isso existência de efetivo e concreto prejuízo ao investigado. Na
hipótese ele é evidente, pois, as investigações eivadas de vício decorrente
da falta de supervisão judicial podem vir a justificar e encaminham-se para o
oferecimento de futura denúncia contra o investigado, podendo vir este a
responder processo criminal, hipótese que, independentemente de seu
desfecho, representa, por si só, grave mácula individual que só deve ser
admitida dentro dos rigores do estado de direito e estrita obediência às
garantias fundamentais.
Além disso, mesmo que o Ministério Público, detentor do opinio delicti, não
forme sua convicção no sentido de existência de elementos para a
deflagração de processo penal ou que eventual denúncia não seja recebida,
o investigado já teve contra si diversas medidas que devassaram sua
intimidade, como a exposição perante a sociedade decorrente da oitiva de
testemunhas, a requisição, mediante ofícios, de diversas dados em
instituições públicas, bem como, perante agentes privados.
Veja-se que, conforme informado pelo Parquet na primeira peça
apresentada em juízo, nos autos no 0052929-23.2022.8.16.0000, durante o
período anterior ao conhecimento pelo Poder Judiciário da existência de
investigações foram praticados inúmeros atos. Nesse ponto, para que se
guarde fidelidade ao informado na mencionada peça inaugural, reproduz-se
excerto (com negritos e supressões) do texto nela contido com descrição de
vária medidas que não foram submetidas ao controle deste Tribunal de
Justiça (mov. 1.1 dos autos no 0052929-23.2022.8.16.0000):
[...]
Das medidas elencadas que foram praticadas sem sequer o conhecimento
do Poder Judiciário se extrai que a vida do investigado foi exposta
socialmente. Nota-se que até a pessoa do síndico do condômino em que
reside e a imobiliária que administra o imóvel em que reside, o qual,
aparentemente, é locado, foram interpeladas, o que certamente gera
exposição ao investigado perante pessoas próximas, que fogem ao seu
núcleo profissional.
Também, diversos cartórios, companhia de telefone e bancos foram
questionados, sendo que a investigação só não tomou contornos mais
invasivos devido ao resguardo da intimidade do investigado efetuado por
entes privados, como se extrai do trecho em que se relata que “adveio
resposta da TIM informando que o atendimento da requisição demanda
autorização judicial”.
Portanto, o caso em análise é flagrante e exemplar no sentido que realmente
a supervisão judicial é importante e, principalmente, indispensável em casos
envolvendo pessoas com prerrogativa de foro, uma vez que a investigação
desenfreada pode culminar em um prejuízo social e pessoal irreparável.
Por fim, afaste-se a alegação de preclusão ou vedação de nulidade de
algibeira por das razões. A primeira pela natureza absoluta da nulidade aqui
analisada, o que permite que seja reconhecida a qualquer tempo pelo
Tribunal, inclusive de ofício, já que visa resguardar a correta aplicabilidade
de normas constitucionais. A segunda porque, como relatado, o
se manifestou pela primeira vez nos autos judiciais
peticionante/investigado
em 22.03.2023 pedindo meramente a habilitação de seu procurador e
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

acesso aos autos no 0052929-23.2022.8.16.0000, o qual foi concedido
parcialmente. Tendo em vista o acesso parcial aos autos mencionados, em
seguida peticionou requerendo informação quanto a data em que este TJPR
efetivamente tomou ciência acerca da investigação e, com o efetivo
fornecimento dos dados, peticionou mais uma vez, portanto na primeira
oportunidade depois de possuir os elementos para tanto, requerendo a
concessão da medida liminar e, ao final, a declaração de nulidade do PIC,
bem como de todas as provas dele derivadas.
Nesse ponto cabe ressaltar que o fato de o peticionante ter constituído
procurador nos autos do procedimento perante o Ministério Público em nada
altera a conclusão acima, uma vez que não se pode meramente supor que já
conhecia o fato de a investigação seguir sem a necessária supervisão
judicial. Pelo contrário, a suposição milita no sentido de que haveria a
mencionada supervisão, pois esta é a norma a ser observada.
Assim, voto no sentido de que reconhecer a nulidade da integralidade do
procedimento investigatório, uma vez que não observou o imprescindível
requisito da autorização judicial desde o primeiro ato, contaminando os
demais dele advindos.”
Enfatizo que, de fato, os atos investigativos realizados pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça sem a supervisão desta Corte são nulos.
Deveras, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.083, o Pleno
do Supremo Tribunal Federal definiu, a partir da interpretação sistemática da
Constituição Federal, a obrigatoriedade de supervisão judicial das
investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos
Tribunais de Justiça.
[...]
Mais recentemente, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
no
citado pelo então relator, a Suprema Corte reafirmou a
7447/PA,
necessidade de prévio controle judicial nas investigações envolvendo
agentes públicos com prerrogativa de foro nos Tribunais de Justiça e
determinou a remessa dos procedimentos investigatórios ao Tribunal de
Justiça estadual, para análise do Desembargador a respeito da justa causa
para a continuidade das investigações.
Logo, revela-se imprescindível a supervisão judicial desde o início das
investigações envolvendo autoridades detentoras de foro por prerrogativa de
função dos Tribunais estaduais. No caso, entretanto, o Procedimento
Investigatório Criminal no 0052929- 23.2022.8.16.0000 foi instaurado contra
Deputado Estadual sem autorização e supervisão desta E. Corte de Justiça,
órgão jurisdicional competente na espécie, o que revela a existência de vício
no procedimento e importa na nulidade absoluta dos atos investigatórios.

Com efeito, é evidente que a conclusão da Corte de origem também se
arrimou em fundamentos constitucionais.
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

Em análise mais detida dos autos, verifica-se que, de fato, a parte ora
agravante interpôs recurso extraordinário, direcionado ao Supremo Tribunal Federal, o
que lhe era devido, haja vista a necessidade inarredável de se desconstituir o
fundamento constitucional que dá suporte à conclusão do Tribunal
.
a quo
Não obstante, o ora agravante não manejou o competente agravo interno da
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que também atrai a
incidência do verbete 126 da Súmula do STF, por analogia.
Como bem consignado no parecer ministerial, "da leitura atenta do decisum,
temos que os fundamentos estão amparados em entendimento jurisprudencial fixado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento nas ADIs 7083 e 7447. Nesse contexto,
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, revisar
matéria com fundamento constitucional, sob pena de usurpação da competência do
" (e-STJ fl. 543).
Pretório Excelso, conforme o
III, “a”, da Constituição Federal
art. 102,
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
PARA DESTRANCAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO.
SÚMULA 126/STJ.
1. Ao concluir que a não incidência de ICMS abrange apenas os serviços
prestados no exterior, o Tribunal a quo amparou-se em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter
inalterado o acórdão recorrido. Todavia, a ausência de interposição de
agravo para destrancar recurso extraordinário inadmitido atrai a
Nesse sentido:
incidência da Súmula 126/STJ.
REsp n. 1.889.642/PB,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 17/11/2020
e EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Newton
REsp n. 1.170.802/RJ,
Trisotto (Desembargador Convocado do
), Quinta Turma, DJe de
TJ/SC
10/3/2015.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.048.208/RS,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
4/9/2023,
8/9/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
INCIDÊNCIA
DA

IMPRESCINDIBILIDADE
DE

SÚMULA
126/STJ.
INSTAURAÇÃO DE PAD. ADVOGADO SUSEPE. DIREITO DE DEFESA A
SER EXERCIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DEFENSOR
PÚBLICO NOMEADO. RESP N. 1378557/RS.
1. Havendo questão constitucional autônoma a autorizar a interposição
de recurso extraordinário, deve ser interposto agravo contra a decisão
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

que inadmitiu o apelo extremo. Transitando em julgado o fundamento
constitucional da controvérsia, aplica-se a Súmula n. 126 do STJ.
2. A Terceira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
admitido como representativo de controvérsia, decidiu
Resp n. 1378557/RS,
ser imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar
devendo o direito de defesa ser exercido por advogado constituído ou
defensor público nomeado.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
REsp n. 1.365.508/RS,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/8/2014,
19/8/2014,

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE
IDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Conforme consignado na análise monocrática, segundo se observa dos
fundamentos que serviram para a Corte de origem apreciar a controvérsia, o
tema aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade foi dirimido no âmbito
constitucional, o que afasta a competência desta Corte Superior de Justiça
para o deslinde do desiderato contido no recurso especial.
2. Ademais, ainda que tenha havido fundamentação infraconstitucional,
quanto à Lei Complementar Federal
há de ser consignado que a
51/85,
agravante limitou-se a interpor agravo em recurso especial, deixando de
interpor o agravo em recurso extraordinário, o que inviabiliza o conhecimento
do apelo especial, nos termos da
verbis: "É inadmissível
Súmula 126/STJ,
recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para
mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário."
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
AREsp n. 495.970/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2014,
28/5/2014.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:50
Código de Controle do Documento: 1c2c1aa9-63aa-41a1-9e35-01383ee1461d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.234.324 / PR
Número Registro: 2025/0359031-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00168934520238160000 00216987520228160000 00217475720218160031 00529292320228160000
00666844620248160000 00706011020238160000 01288069520248160000 1288069520248160000
128806952024816000000529292320228160000
168934520238160000
216987520228160000
217475720218160031 529292320228160000 666844620248160000 706011020238160000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: A J DA S
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A J DA S
ADVOGADO : LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
Documento eletrônico VDA54686135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: 2a51fbf1-2921-48d9-8f66-efc9bb12c045

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: 2a51fbf1-2921-48d9-8f66-efc9bb12c045